Tribunal: TJBA
Processo: 0500991-37.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500991-37.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIANA NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE) REJEITADA. MAUS ANTECEDENTES SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pela Apelante, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003) e receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), fixando a pena total em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa. Em seu apelo, a Apelante pleiteia, em síntese, a absolvição do delito de porte ilegal com fundamento na excludente de ilicitude do “estado de necessidade” (art. 24 do CP), em razão do temor gerado pela insegurança pública onde reside, bem como requer a desconsideração dos maus antecedentes, em razão da ausência de comprovação documental da condenação pretérita. II. Questões em discussão 2. Há duas questões centrais em debate: (i) saber se merecia prosperar a tese defensiva de excludente de ilicitude, em razão de suposto perigo atual e inevitável à integridade física da Apelante — pela violência urbana e omissão estatal em garantir segurança pública; (ii) saber se a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, utilizada para exasperar a pena-base, estava amparada por prova documental idônea. III. Razões de decidir 3. Verifica-se, preliminarmente, que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso foram devidamente satisfeitos, razão pela qual conheço da apelação. 4. No mérito, quanto à excludente de ilicitude: o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo a gravidade abstrata da conduta suficiente para ofender o bem jurídico tutelado (paz e segurança coletiva), independentemente de risco concreto e atual. A alegação genérica de insegurança e temor pessoal não se amolda à exigência normativa de perigo iminente, certo e inevitável, apto a justificar a autotutela armada fora dos estritos limites legais. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no AgRg no AREsp 1803230/SP, afasta a excludente de ilicitude diante de mero receio subjetivo, sem situação concreta. 5. Quanto aos maus antecedentes: a simples confissão da Apelante quanto a condenação pretérita não substitui a prova documental exigida para legitimar a valoração negativa da circunstância judicial, nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência dominante. A ausência de certidão de antecedentes criminais impede a essa Corte calibrar a pena com base em condenação pretérita, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação parcialmente provida para afastar a negativa de atenuante relativa aos antecedentes, determinando a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos. Mantido o concurso material e o quantum total da pena em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa. Tese de julgamento: “Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, rejeita-se a alegação de excludente de ilicitude baseada em insegurança pública genérica; maus antecedentes somente podem ser valorados mediante prova documental idônea.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500991-37.2018.8.05.0271, em que figuram como apelante ELIANA NASCIMENTO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.